Tribunal: TJES
Processo: 5003305-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003305-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA
AGRAVADO: NEUSI DE FREITAS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003305-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA

AGRAVADA: NEUSI DE FREITAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IGREJA CRISTÃ MARANATA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” por ela ajuizada em face de
NEUSI DE FREITAS
, indeferiu o pleito liminar.

Em suas razões recursais, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que a agravada efetuou vários comentários intolerantes em sua rede social, com pleno intuito de denegrir a imagem da instituição religiosa, atentando contra o sentimento religioso de seus líderes e fiéis, extrapolando, assim, seu direito de liberdade de expressão.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, de modo que seja determinado à agravada que retire as mensagens postadas em sua rede social, além de obstá-la de realizar novas publicações com o mesmo teor, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 839774), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Conquanto devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, consoante atesta a certidão exarada pela Secretaria (ID nº 1355014).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003305-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA

AGRAVADA: NEUSI DE FREITAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IGREJA CRISTÃ MARANATA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” por ela ajuizada em face de
NEUSI DE FREITAS
, indeferiu o pleito liminar.

Em suas razões recursais, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que a agravada efetuou vários comentários intolerantes em sua rede social, com pleno intuito de denegrir a imagem da instituição religiosa, atentando contra o sentimento religioso de seus líderes e fiéis, extrapolando, assim, seu direito de liberdade de expressão.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a decisão que indeferiu a expedição de determinação para que a ora agravada retire as mensagens postadas em sua rede social e seja obstada de realizar novas publicações com o mesmo teor.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Consoante sabido, a liberdade de expressão de pensamento é, historicamente, um dos mais antigos direitos assegurados aos homens, revestindo-se de conteúdo abrangente, por compreender não apenas o direito de informar ou de buscar a informação, mas também de opinar e de criticar.

Destarte, essa proteção constitucional vai além de garantir que se tenha a opinião que quiser, mas busca possibilitar a efetiva manifestação destas opiniões e, assim, o que se protege não é apenas o conteúdo do pensamento, mas também a sua manifestação.

No entanto, a liberdade de expressão do pensamento, como todo e qualquer direito fundamental, não é absoluta, porquanto não pode abrigar manifestações de conteúdo imoral ou que implicam ilicitude penal, por isso, encontra seus limites no direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, de tal forma que, quando exercida de maneira a ultrapassar essas barreiras, resultará na obrigação de reparar o dano causado ao que se julgar prejudicado.

Na hipótese versada nos presentes autos, contudo, é preciso deixar claro que, conforme salientado pela própria agravante, grande parte das publicações citadas na Ata Notarial não se encontram mais disponíveis.

No que se refere às publicações que ainda estão, segundo a recorrente, ativas, verifico que se tratam de apenas duas, sendo que uma delas fora publicada em 01/01/2018, de modo que não há como concluir pela existência de perigo da demora concreto, atual e grave, necessário à concessão da tutela de urgência.

Embora a outra mensagem postada pela agravada em seu perfil na rede social
F
acebook
seja um pouco mais recente – datada de janeiro de 2020 – não vislumbro, do seu teor, ilicitude ou potencial lesividade à esfera jurídica da agravante.

E tal se explica em virtude de que, da análise de seu conteúdo, não se constata que a agravada tenha buscado dificultar o exercício da liberdade de crença daquela instituição religiosa, se limitando a realizar crítica a líder religioso da recorrente, o que inviabiliza, a princípio, a atuação estatal para censurar a publicação.

Ainda quanto ao ponto, é importante frisar que, na sociedade globalizada, os indivíduos realizam na rede mundial de computadores o chamado compartilhamento de ideias, experiências, opiniões, conceitos e manifestações. E nesse contexto de difusão indiscriminada de informações e opiniões há que se ter razoabilidade para valorá-las, sendo que o comentário veiculado no
Facebook
da requerida não possui, como já dito, caráter abusivo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“a liberdade religiosa e a de expressão constituem elementos fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas com observância dos demais direitos e garantias fundamentais, não alcançando, nessa ótica, condutas reveladoras de discriminação. No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro, mediante persuasão, configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícito, por si só, a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas”
(RHC 134682, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, STF).

Diante de tais fatos, tenho que não foram extrapolados os limites do direito à liberdade de expressão, pois, do que consta nos autos, a conduta da requerida se limitou a manifestar sua opinião em relação ao líder religioso fundador da instituição recorrente, devendo ser ainda salientado que a postagem nem sequer fora direcionar exclusivamente a ele, porquanto incluiu diversas outras autoridades não só religiosas mas também políticas.

Com efeito, compreendo, a partir de uma cognição sumária, própria desta via recursal, que a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, obstando a autorização de determinação judicial para imediata retirada das publicações.

Pautado em tais premissas, entendo pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, notadamente se considerarmos que o julgador monocrático bem expôs os motivos pelos quais deixou de censurar, em sede de tutela de urgência, as postagens efetuadas pela agravada na
internet
por meio de redes sociais.

Igualmente, não há como determinar que a agravada se abstenha de realizar novas publicações, eis que tal medida constituiria censura prévia.

Destarte, a partir do mesmo raciocínio adotado pelo magistrado primevo, não vislumbro o preenchimento do requisito do
fumus boni juris
, impedindo, assim, que seja expedida, em sede de liminar, determinação para que a recorrida retire as mensagens postadas em sua rede social e seja obstada de realizar novas publicações com o mesmo teor.

Delineadas todas essas considerações, o que se vislumbra é que a recorrente não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, porquanto o conjunto probatório que instrui o presente recurso não é hábil a subsidiar sua pretensão de modificar os efeitos da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003305-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA

AGRAVADA: NEUSI DE FREITAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – POSTAGEM EM REDE SOCIAL – MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO RELIGIOSA – ABUSO – NÃO VERIFICADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A liberdade de expressão de pensamento é, historicamente, um dos mais antigos direitos assegurados aos homens, revestindo-se de conteúdo abrangente, por compreender não apenas o direito de informar ou de buscar a informação, mas também de opinar e de criticar.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“a liberdade religiosa e a de expressão constituem elementos fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas com observância dos demais direitos e garantias fundamentais, não alcançando, nessa ótica, condutas reveladoras de discriminação. No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro, mediante persuasão, configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícito, por si só, a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas”
(RHC 134682, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, STF).

3.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4.

Da análise das postagens em rede social que ainda estão ativas, não é possível verificar que foram extrapolados os limites do direito à liberdade de expressão, pois, do que consta nos autos, a conduta da requerida se limitou a manifestar sua opinião em relação ao líder religioso fundador da instituição recorrente, devendo ser ainda salientado que a postagem nem sequer fora direcionar exclusivamente a ele, porquanto incluiu diversas outras autoridades não só religiosas mas também políticas.

5
.
Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elemento probatório apto a corroborar com sua pretensão liminar de que seja expedida determinação para que a agravada retire as mensagens postadas em sua rede social e seja obstada de realizar novas publicações com o mesmo teor.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.